Tribunal: TJBA
Processo: 8016596-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016596-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDUARDO SILVA BRITO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s): AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RENDA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno contra decisão que negou justiça gratuita. Renda do agravante foi considerada suficiente para arcar com custas reduzidas. II. Questão em discussão Verificar se a documentação apresentada comprova insuficiência de recursos para fins de gratuidade da justiça. III. Razões de decidir O benefício exige prova da hipossuficiência, conforme a Constituição e o CPC. Renda demonstrada afasta presunção de pobreza. Agravante não trouxe documentos novos ou fatos relevantes. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação efetiva de insuficiência de recursos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, 290, 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.10.2014; TJMG, AI 1.0520.13.002744-1/001, Rel. Mota e Silva, 18ª Câm. Cív., j. 24.02.2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8016596-34.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante EDUARDO SILVA BRITO e, Agravado, o BANCO MASTER S/A . Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.